Tribunal: STF
Processo: STP 957
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Serviços advocatícios. Inexigibilidade de licitação. Acórdão do Tribunal de Contas estadual. Reconhecimento da irregularidade contratual. Condenação ao ressarcimento do dano ao erário. Renovação da medida cautelar de indisponibilidade de bens. 



— Aditamento à inicial. Decisão de primeiro grau. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal não inaugurada. Inadmissibilidade. 



— Pedido originário. Decisão de Tribunal local. Liminar que suspende o acautelamento patrimonial renovado no acórdão de controle. Controvérsia sobre a legalidade da contratação e a ocorrência do dano ao erário. Exame de matéria infraconstitucional e revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na sede suspensiva.



— Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, com o fim de sobrestar os efeitos de decisão liminar proferida no Procedimento Comum Cível nº 800665-39.2023.8.20.5144, objeto do Agravo de Instrumento nº 0804997-58.2023.8.20.0000 (Tribunal de Justiça do mesmo estado), recurso ao qual indeferido o efeito suspensivo pelo relator.



    2. Concedida a tutela provisória ora impugnada para suspender os efeitos do Acórdão nº 118/2022-TC, proferido pelo Tribunal de Contas estadual no Processo de Controle Externo nº 018170/2015-TC, em particular no que toca à indisponibilidade de bens do interessado, ex-Prefeito do Município de Monte Alegre (RN). A medida acautelatória foi renovada, em referido acórdão, para assegurar o ressarcimento do dano ao erário constatado, decorrente da contratação de advogados para atuar em causas relativas a receitas dos royalties do petróleo. 



    Eis a ementa da decisão de controle questionada:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. REPRESENTAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. PROCESSO EM CARÁTER SELETIVO E PRIORITÁRIO. COMPETÊNCIA DO TCE PARA JULGAR AS CONTAS DE GESTÃO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS PERMANECE INTACTA. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826 PELO STF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E SINGULARIDADE DO OBJETO. CLÁUSULA AD EXITUM. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, VINCULADO À RECEITA DO MUNICÍPIO DECORRENTE DE ROYALTIES. PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO EXTRATO DA INEXIGILIDADE E DO CONTRATO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRORROGAÇÃO PELO PRAZO LEGAL DE UM ANO DA INDISPONIBILIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE DA MATÉRIA, CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, APLICAÇÃO DE MULTAS E REMESSA DE CÓPIAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.”



    3. Defende, o requerente, possuir legitimidade ativa para o presente pedido suspensivo, uma vez em defesa de suas competências e prerrogativas — em especial, a imposição de medida cautelar de indisponibilidade de bens em processo de controle.



    Expõe em debate nesta Suprema Corte, no âmbito da ADC 45 e do Tema nº 309 da Repercussão geral, o poder de cautela dos Tribunais de Contas, à luz do art. 71 da Constituição, o que revela a natureza constitucional da controvérsia, assim como a temática de fundo da ação de origem, a saber, a possibilidade de contratar serviços advocatícios sem licitação (art. 37, CF).



    Refere deferida, pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal (SS 5335, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 07.7.2020), a suspensão de decisão emanada de mandado de segurança relativo ao mesmo processo de controle, para sobrestar a indisponibilidade de bens decretada no início das averiguações, providência acautelatória renovada no acórdão final ora em questão. 



    Invoca outras medidas suspensivas em que sobrestadas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que impediam o exercício do poder geral de cautela face à contratação irregular de serviços advocatícios.



    Argumenta configurada grave lesão à economia pública pela tutela provisória ora impugnada, ao se impedir o acautelamento dos bens necessários ao ressarcimento do dano ao erário, no valor nominal de R$ 1.992.160,57 em honorários advocatícios já pagos.



    Entende presente o efeito multiplicador, uma vez possível que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte suspenda outras decisões cautelares da Corte de Contas em casos semelhantes, é dizer, que envolvam a contratação de advogados para defender os interesses municipais relativos aos royalties do petróleo.



    Requer, em sede liminar e no mérito, o sobrestamento, até o trânsito em julgado, da eficácia da liminar concedida no Procedimento Comum Cível nº 800665-39.2023.8.20.5144, não suspensa no Agravo de Instrumento nº 0804997-58.2023.8.20.0000, “e eventuais recursos ou processos judiciais em trâmite no TJRN e de todos que versem sobre o Processo nº 018170/2015-TC do TCE/RN, estendendo os efeitos a quaisquer liminares supervenientes”.



    4. O Tribunal de Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte apresenta aditamento do pedido inicial (Petição nº 52.283/2023, Id ef65d719), com o fim de estender a medida suspensiva à recente decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/RN (autos nº 0800852-47.2023.8.20.5144), que suspende liminarmente a indisponibilidade de bens estabelecida no Acórdão nº 118/2022-TC, agora em relação ao advogado contratado, beneficiário da verba honorária e impetrante do mandado de segurança que originou a citada SS 5335.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. Assentadas tais premissas, verifico, em primeiro lugar, a inadmissibilidade do aditamento à inicial (Petição nº 52.283/2023, Id ef65d719), no sentido de sobrestar a eficácia também da decisão de proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/RN nos autos nº 0800852-47.2023.8.20.5144, por não inaugurada a competência desta Suprema Corte, uma vez existente apenas decisão de primeiro grau. 



    Como dispõe o art. 4º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.347/1992, instaurada a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal apenas se houver decisão do Tribunal respectivo:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (...)



    § 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.   



    § 4º  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.    



    § 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  



    (...)”



    Da mesma maneira, a legislação processual correlata restringe o cabimento da suspensão perante o STF às decisões proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal:



    Lei nº 8.038/1990



    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.”



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.



    A não deixar dúvidas, também assim a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):



    “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    § 2º  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. 



    (...)”



    Nessa linha interpretativa, ademais, o seguinte precedente do Plenário:



    “1. Agravo regimental: cabe contra a decisão do Presidente que não conhece do pedido de suspensão de segurança, embora não caiba da que o indefira. 2. Suspensão de segurança: incompetência do Presidente do STF, se o acórdão do tribunal de segundo grau se limitou a não conhecer da apelação contra a sentença que deferira a segurança: nessa hipótese, e esta, a decisão de primeiro grau, que remanesce como título de execução provisória da segurança, cuja suspensão não compete ao Supremo Tribunal.” (SS 806-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 01.9.1995, destaquei)



    Inadmissível a medida, portanto, no que diz com a decisão objeto do pedido de aditamento.



    7. De outra parte, relativamente à decisão objeto do pedido originário, a saber, a liminar concedida no Procedimento Comum Cível nº 800665-39.2023.8.20.5144, objeto do Agravo de Instrumento nº 0804997-58.2023.8.20.0000, recurso ao qual negado efeito suspensivo, há, do mesmo modo, óbice ao prosseguimento do feito, uma vez não debatida violação direta da Constituição.



    Com efeito, a leitura das peças processuais e das decisões impugnadas permite concluir que a controvérsia diz, na origem, com questões infraconstitucionais e fático-probatórias, em particular se regular ou irregular, à luz da legislação de regência, a contratação direta dos serviços advocatícios, com fundamento na inexigibilidade de licitação, bem como se configurado ou não o dano ao erário.



    8. O exame das normas infraconstitucionais e do acervo fático-probatório do processo refoge aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (STP 680-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.12.2021; SS 5482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 10.6.2021; SS 5434-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27.4.2021, v.g.). Nessa linha, colho os seguintes precedentes de minha lavra:



    “Agravo em suspensão de segurança. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Condenação do ordenador de despesas ao pagamento de multa e do débito apurado. Recurso administrativo recebido, com efeito suspensivo, pelo Tribunal de Contas estadual. Eficácia suspensiva mantida pelo Tribunal de Justiça local. Discussão envolvendo cabimento de recurso perante a Corte de Contas local. Controvérsia de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. Na origem, o cerne da controvérsia revolve em torno da tempestividade do recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas estadual pelo ordenador de despensas cujas contas foram julgadas irregulares. 



    2. A simples transcrição de trechos do ato decisório impugnado contendo referências periféricas e alusões indiretas ao texto constitucional não satisfaz o ônus processual concernente à demonstração da existência de controvérsia constitucional direta e imediata. 



    3. Somente quando o tema controvertido constituir fundamento nuclear do ato decisório, ostentando posição de centralidade na resolução do litígio, estará configurada a relevância da controvérsia jurídica sob o ponto de vista da jurisdição constitucional. 



    4. Inadmissível, desse modo, a instauração da jurisdição constitucional desta Suprema Corte em face de pronunciamentos formulados pelo órgão julgador a título de “obiter dictum” ou como mero reforço argumentativo, objetivando simplesmente fomentar o debate jurídico, sem efetiva repercussão da solução do litígio. 



    5. O pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput). 



    6. Inviável a utilização da ações suspensivas quando a análise da situação litigiosa subjacente impuser o exame prévio da legislação infraconstitucional ou a reapreciação do conjunto fático-probatório. Precedentes. 



    7. Agravo conhecido e não provido.” (SS 5443-AgR, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 13.12.2022)



    “Agravo interno em suspensão de liminar. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Certidão apresentada no âmbito do processo administrativo. Veracidade. Requisitos de validade dos atos administrativos. Controvérsia de índole infraconstitucional. Imprescindibilidade de Reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via suspensiva. Agravo conhecido e não provido. 



    (...)



    2. O pedido de contracautela dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102, caput, CF). 



    3. Imprescindível, para manejo do instrumento de contracautela, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta. Precedentes. 



    4. O rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade dos incidentes de contracautela revelam-se incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. 



    (...)



    7. Agravo conhecido e não provido.” (SL 1400-AgR, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 28.3.2023)



    Na espécie, como dito, ao contrário do afirmado pelo requerente, não se discute a questão constitucional relativa ao poder de cautela do Tribunal de Contas — nem, especificamente, se possível ou não a imposição de medidas de indisponibilidade de bens —, mas questões relativas ao mérito do processo de controle, as quais possuem natureza infraconstitucional e dependem da análise do conjunto fático-probatório. 



    O quadro processual é diverso, saliento, do quanto apreciado na SS 5335, relativa ao mesmo processo de controle, em que deferida a suspensão pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte (posteriormente declarado o prejuízo da medida diante do trânsito em julgado na origem). Naquela oportunidade, a controvérsia tratava diretamente da validade constitucional do acautelamento de bens imposto no início do processo de controle.



    9. Note-se que a viabilidade do pedido suspensivo vincula-se à admissibilidade do recurso extraordinário sobre a questão, que deve ter natureza propriamente constitucional, o que não verificado no caso. É dizer, necessário que o futuro recurso extraordinário seja viável (SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015), requisito, como dito, não preenchido, dado o caráter infraconstitucional da controvérsia, como evidenciam as seguintes decisões recursais desta Suprema Corte, a primeiro em causa sob a minha relatoria:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. HIPÓTESES. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.02.2016. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 935437-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.6-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 743901-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.9.2013)



    “I. Administração Pública: inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de advocacia com sociedade profissional de notória especialização (L. 8.666/93, art. 25, II e § 1º): o acórdão recorrido se cingiu ao exame da singularidade dos serviços contratados, que, à luz de normas infraconstitucionais e da avaliação das provas, entendeu provada: alegada violação do art. 37, caput e I, da Constituição Federal que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 e, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636. 



    II. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento do tema do art. 22, XXVII, da Constituição Federal, de resto, impertinente à decisão da causa, fundada em lei federal.” (RE 466705, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.4.2006)



    10. Inviável, portanto, o prosseguimento do feito, e em relação a ambas as decisões liminares impugnadas pelo requerente.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente